Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração do autor. Alegação de contradição/omissão na análise de provas colacionadas ao processo. Narrativa genérica de fraude, sem impugnação de compras pretéritas que se adéquam ao perfil do usuário do cartão.
3 – Tempestividade. A preliminar de intempestividade dos embargos, sustentada na resposta do réu, não tem pertinência. Na sua contagem desconsiderou o feriado de corpus christi, que não entra no cômputo, por não ser dia útil. Assim, o termo final é 16/06/2020, que foi observado pelo embargante. Preliminar que se rejeita.
4 – Compras no cartão. Lançamentos legítimos. O autor impugna a fatura com vencimento em 20/10/2018, que gerou a restrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 13983207). Todavia, tal fatura é composta de dívidas não adimplidas decorrentes de compras realizadas regularmente em julho de 2018, as quais não foram contestadas pelo usuário (ID. 13983279). Não obstante constar em laudo produzido pela ré a informação de que o cartão de crédito do autor foi cancelado por conta de fraude (ID. 13983277), é de se ressaltar que as transações apontadas como fraudulentas, de recarga e compra de aplicativos de celular na “Google Play”, atingem uma monta de apenas R$ 78,74 de um total de R$ 843,89 legitimamente despendidos pelo autor (ID. 13983279). Assim, é de se declarar a inexistência de apenas R$ 78,74, isso porque o reconhecimento da fraude não exime o autor de saldar eventuais dívidas em aberto legitimamente contraídas.
5 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Sem demonstração de que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito é ilícita, não há lugar para condenação por danos morais. A diferença no valor da fatura decorrente de parte ínfima dos valores lançados, não constitui a causa eficiente de eventual desconforto do autor, pois a inadimplência se verificou em relação à quantia principal da fatura. Questão já examinada em julgamento anterior. Recurso a que se dá provimento apenas quanto à exclusão do valor de R$ 78,74.
6 – Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.